Tribunal: TJDFT
Processo: 0723016-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/98. EXAME ONCOTYPE DX REALIZADO NO EXTERIOR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por intempestividade, sob a alegação de que os embargos de declaração não foram conhecidos, motivo pelo qual não ocorreu a interrupção do prazo para interposição do apelo.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra quaisquer decisões judiciais, ainda que interlocutórias, interrompendo o prazo para a interposição de outros recursos, exceto quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Precedente do c. STJ.
3. A autora, ora apelante, é beneficiária do plano privado de assistência à saúde operado pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. O relatório médico anexado à petição inicial aponta que a paciente foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama e submetida à mastectomia. Diante disso, a médica oncologista que a assiste indica a realização do exame ONCOTYPE DX para avaliar o risco de recorrência do câncer de mama, bem como a necessidade de quimioterapia adjuvante e terapia endócrina. Não há notícias de que o referido teste genético, além da coleta do material, já seja efetivamente realizado no Brasil, tampouco há informações suficientes para constatar que não existam outros meios disponíveis em território nacional para a elucidação do risco de recidiva da neoplasia maligna de mama.
4. O art. 10 da Lei n. 9.656/98, ao disciplinar sobre as coberturas mínimas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde, restringiu a obrigatoriedade de cobertura somente para os tratamentos realizados no Brasil. Além disso, a referida lei criou uma disciplina para a contratação dos planos de saúde, com especial destaque para que nesses contratos constem dispositivos que indiquem com clareza a área geográfica de abrangência (art. 16, X).
5. As partes firmaram contrato de plano de saúde que prevê expressamente que “o Plano de Associados, plano de saúde sob o regime de contratação coletiva empresarial, cuja área geográfica de abrangência é Nacional” (art. 2o).
6. Assim, não há se falar em abusividade da conduta da operadora de plano de saúde ao negar a cobertura e o reembolso do exame Oncotype DX, pois amparada na legislação de regência e no contrato.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.